Tribunal: STF
Processo: ARE 1555863
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS - ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULAS NS. 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LXIX DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 318 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensa concessão de ordem que imponha ao Estado de São Paulo a se abster de exigir o Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado de São Paulo, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração.Sentença de primeiro grau que denegou a segurança. 1. Entendimento pessoal deste relator é de que a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) prescinde de nova lei complementar que a regulamente.Lei já existente. EC nº 87/2015 que apenas igual ou a situação dos contribuintes habituais e não contribuintes, no caso de aquisição de mercadoria, cujo destinatário se localiza em outro estado da federação. Hipótese em que não se modificou a regra matriz tributária, não sendo caso em que se exige lei complementar. 2. Ocorre que, a despeito do entendimento pessoal deste relator, em 24 de fevereiro de 2021 o STF julgou o RE n. 1.287.019, firmando a tese de repercussão geral n. 1.093, nos seguintes termos: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. 3. Imperiosa a aplicação do entendimento STF firmado em sede de repercussão geral, nos termos do artigo 927, inciso III, da lei adjetiva de 2015. 4. Descabida a pretensa restituição dos valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração, pois que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de ação de cobrança.Incidência do verbete das Súmulas n.s 269 e 271 do Pretório Excelso. 5. Segurança concedida em parte. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido” (fls. 2-3, e-doc. 65).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 75 e 88).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXIXV e LXIX do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que deve ser reconhecido “o direito do sujeito passivo à compensação/restituição do indébito tributário declarado em sentença concessiva de segurança, desde os 5 (cinco) anos anteriores à impetração do writ” (fl. 14, e-doc. 98).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 121).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não há (...) como defender que a ofensa é reflexa, trata-se de uma negativa direta de vigência dos incisos XXXV e LXIX do artigo 5º da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 124).



    Assinala que “o gatilho para o cabimento do extraordinário foi a denegação da segurança quanto à declaração do direito de compensação (como uma consequência lógica da não incidência do tributo questionado), revelando flagrante inconstitucionalidade do acórdão recorrido e clara ofensa aos dispositivos constitucionais apontados” (fl. 11, e-doc. 124).



    Salienta que “a decisão recorrida andou mal ao entender que a ofensa apontada no recurso manejado é reflexa quando fartamente demonstrada a ofensa constitucional protagonizada pela decisão que não apreciou o pedido de compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de DIFAL no caso em apreço” (fl. 11, e-doc. 124).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Sobre o cabimento do mandado de segurança para postular compensação de tributos, o Tribunal de origem aplicou as Súmulas ns. 269 e 271 do Supremo Tribunal, para declarar “descabida a pretensa restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração nesta via mandamental, sendo certo que o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança” (fl. 12, e-doc. 65).



    No acórdão recorrido, decidiu-se em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido de que, “por força das Súmulas 269 e 271 do STF, cabe a devolução apenas de valores a contar da propositura do mandamus, o qual não é ação de cobrança” (ARE n. 1.531.725 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 31.3.2025). Confira-se, ainda, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADOS N. 269 E 271 DA SÚMULA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. 1. Não se admite a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, objetivando ressarcimento de valores devidos anteriormente à impetração (enunciados n. 269 e 271 da Súmula desta Corte). 2. Divergir das conclusões alcançadas na origem demandaria reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional) e esbarraria no óbice do verbete sumular n. 279. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.478.366-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.2.2025).



    7. Na espécie vertente, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela empresa agravante ao fundamento de que “o v.aresto verberado não ostenta a ventilada obscuridade, sendo certo que foi de clareza hialina ao denegar a pretensão de compensação ou restituição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS- DIFAL nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do 'mandamus', conquanto tal pleito é descabido em sede de ação mandamental, conforme jurisprudência de há muito consolidada e assentada nos verbetes das súmulas n.s 269 e 271 da Corte Suprema” (fls. 6-7, e-doc. 88).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DÉBITOS REFERENTES A RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. CONTROVÉRSIA CUJA ANÁLISE NECESSARIAMENTE PERPASSA POR INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI Nº 9.430/1996 E LEI Nº 13.670/2018). EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, tendo em vista que se trata de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF), resulta inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.395.520-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. COMPENSAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. MERCADORIAS ENTREGUES EM BONIFICAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.364.371-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    8. Não há como acolher a postulação recursal da agravante, de que houve contrariedade “ao dispositivo constitucional que garante ao cidadão a efetiva e irrestrita prestação jurisdicional, por meio da garantia da manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria posta sob sua apreciação, haja vista que, caso não se reconhecesse o direito à repetição do indébito tributário, respeitado o prazo prescricional quinquenal, estariam sendo convalidados os efeitos do ato da autoridade coatora maculados por ilegalidade” (fls. 10-11, e-doc. 98).



    Em relação ao argumento da agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se tem na ementa do julgado:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” ( DJe 16.6.2016).



    9. No que se refere à alegada contrariedade ao inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento e processamento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário Virtual, DJe 6.12.2010).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.722/SP, que versava sobre a questão relativa ao cabimento de mandado de segurança para postular restituição tributária, o Ministro Edson Fachin, Relator, acentuou que “é de se reconhecer, por analogia, que está em discussão requisito de admissibilidade relacionado ao mandado de segurança, questão que, nos termos fixados no julgamento do Tema 318 da repercussão geral, já foi reconhecida como matéria infraconstitucional”. Concluiu que “a discussão acerca da viabilidade para propor mandado de segurança em relação a determinada pretensão exige a análise dos pressupostos para sua admissibilidade, e, com isso, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de recurso extraordinário” (Segunda Turma, DJe 19.8.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora